Tribunal: TJDFT
Processo: 0017789-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017789-63.2016.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO MOTA CRUVINEL RECORRIDO: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. CONSTITUIÇÃO. INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. CONTRATO VERBAL. ROMPIMENTO DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora contratos verbais sejam válidos para constituição de sociedade empresarial de fato, a falta de algum documento escrito que indique os objetivos do empreendimento e a distribuição da participação de cada sócio acaba trazendo riscos significativos, como a dificuldade da prova de sua existência, os termos do acordo, os detalhes específicos em termos de obrigações, os direitos e as penalidades. 2. Segundo o artigo 373, inciso I do CPC, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". Isso significa que cabe ao autor provar os fatos que embasam sua alegação inicial, ou seja, os fatos que constituem o direito que ele afirma no processo. 3. Conquanto provado um vínculo obrigacional entre as partes capaz de gerar indenização em ação própria, não ficou comprovada a existência de uma sociedade empresarial (mesmo de fato), pois a empresa, entendida como uma atividade econômica organizada, nunca foi explorada em conjunto. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 884, 981 e 982, todos do Código Civil, bem como 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que os requisitos legais e jurisprudenciais necessários para o reconhecimento da formação da sociedade empresarial foram demonstrados, nada obstante a falta de contrato formalizando o negócio jurídico. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJPR e do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos os artigos 884, 981 e 982, todos do Código Civil, bem como 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009